Tribunal: TJDFT
Processo: 0735201-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX-SÓCIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS COM AMPLA QUITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. O ex-sócio que deu plena quitação ao transferir suas quotas do capital social não tem direito ao recebimento de qualquer percentual sobre o valor recebido pela sociedade após sua saída, ainda que o serviço tenha sido prestado quando a integrava.
2. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
3. Ainda que parcial, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, sob pena de subverter a ordem estabelecida pelo legislador.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.